Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ALEGADA TRANSFERÊNCIA ANTERIOR DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CNH. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na concessão de autorização para que a parte autora possa continuar dirigindo durante o trâmite da demanda. Sustenta a parte agravante que não foi possível renovar a sua CNH, uma vez que na oportunidade foram identificadas infrações cometidas por veículo em seu nome quando possuía a permissão para dirigir, no ano de 2018. Entretanto, alega que não era proprietário do veículo desde o final do ano de 2015, de modo que não estava na posse do bem. Defende que aquelas infrações não podem impedir a renovação da sua carteira de motorista. Assim, requer o reconhecimento da validade da sua CNH, possibilitando a sua regular renovação, destacando que necessita dirigir para exercer a sua profissão de gesseiro.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

IV. Todavia, neste momento processual, não se constata a probabilidade do direito, uma vez que ausente a prova inequívoca dos fatos, bem como a verossimilhança das alegações. Isso porque, da leitura dos autos principais, constata-se que a parte autora assinala que realizou a venda a prazo do veículo, razão pela qual não efetuou o comunicado de venda, sendo que o adquirente não promoveu a respectiva transferência do bem perante o Detran. Ocorre que há previsão legal exigindo que o alienante efetue a comunicação da venda, o que ausente na ocasião, impossibilitando o conhecimento da situação pelo Detran. Ademais, o ID 42814063 pág. 3 demonstra a notificação da autuação encaminhada à parte agravante, de modo que foi concedido a oportunidade na ocasião para que indicasse o nome do real infrator. Ainda, há nos autos relatos/documentos de uma confusa situação, uma vez que após as infrações mencionadas na demanda, ou seja, já no final do ano de 2019, o veículo veio a ser apreendido por outra infração de trânsito, ocasião em que o autor se apresentou no depósito para retirar o bem, ocasião em que afirma que retomou o veículo para si e efetuou a sua alienação para outra pessoa. Constata-se, portanto, que a situação fática apresente óbice ao reconhecimento de plano da probabilidade do direito da parte agravante, requisito essencial ao pedido de natureza liminar, o que impossibilita a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas face a gratuidade de justiça, ora deferida.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.